Tribunal: TJSP
Processo: 2284663-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica (ato administrativo) c/c anulação de registro societário c/c danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência – Reconhecimento da tempestividade na apresentação do rol de testemunhas pelo autor, em razão dos efeitos da pandemia por coronavirus (Covid-19) – Calamidade pública (CPC, art. 223, §§1o e 2o) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica (ato administrativo) c/c anulação de registro societário c/c danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência – Reconhecimento da tempestividade na apresentação do rol de testemunhas pelo autor, em razão dos efeitos da pandemia por coronavirus (Covid-19) – Calamidade pública (CPC, art. 223, §§1o e 2o) – Razoabilidade – Presunção de boa-fé dos advogados do autor que alegam que estiveram com os sintomas da Covid-19 e não puderam cumprir o prazo de apresentação do rol de testemunhas – Hipótese em que, ademais, o Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe se afastar do formalismo exacerbado do processo em busca de um resultado próximo à verdade real – Inadmissibilidade recursal, uma vez que a controvérsia não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demanda urgência a relativizar a taxatividade legal –– Recurso não conhecido.